Tribunal: TJSP
Processo: 1010984-83.2024.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Atraso na Entrega do Imóvel
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega. Recurso das rés sob o fundamento de que não podem ser responsabilizadas pelo atraso ocorrido em decorrência de força maior, qual seja, a pandemia da Covid-19. Descabimento. O ramo da construção civil foi considerado essencial pelas autoridades. Manutenção das atividades a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega. Recurso das rés sob o fundamento de que não podem ser responsabilizadas pelo atraso ocorrido em decorrência de força maior, qual seja, a pandemia da Covid-19. Descabimento. O ramo da construção civil foi considerado essencial pelas autoridades. Manutenção das atividades a despeito das regras sanitárias mais restritas no período. Julgados desta Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido.